Tribunal: TJES
Processo: 5002316-31.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002316-31.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE BERNARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Monitória, rejeitou os embargos opostos e constituiu título executivo judicial, condenando o Apelante ao pagamento da dívida. O recurso sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e pleiteia a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza, por si só, abusividade contratual; e (ii) estabelecer se a eventual abusividade dos encargos descaracteriza a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, além de precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

4. A análise da taxa pactuada deve considerar o custo efetivo total (CET), que contempla todos os encargos cobrados na operação de crédito, sendo insuficiente a mera discrepância com a média de mercado para comprovar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

5. No caso, a taxa de 8,95% a.m. (179,60% a.a.) e CET de 9,24% a.m. (188,79% a.a.) não demonstram, isoladamente, cobrança abusiva, especialmente em operação sem garantias, cuja elevação do risco justifica taxas superiores.

6. A ausência de outros elementos fáticos ou probatórios que evidenciem desequilíbrio contratual impede a revisão judicial dos juros pactuados, prevalecendo o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade.

7. A descaracterização da mora exige comprovação de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessário demonstrar de forma cabal a existência de encargos excessivos ou desproporcionais.

2. A caracterização da mora decorre da validade dos encargos pactuados no período da normalidade contratual, não sendo afastada por mera alegação de juros abusivos.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422 e 423; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º, III e IV.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.970.353/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002316-31.2021.8.08.0012

APELANTE: JOSE BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta
por
JOSE BERNARDO DOS SANTOS,
contra a r. sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial em favor da
DACASA FINANCEIRA S/A
, condenando o Apelante ao pagamento da dívida.

O Apelante busca a reforma do julgado, alegando a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora.

A sentença impugnada, ao analisar os embargos monitórios, acolheu a pretensão autoral, rejeitando as alegações de juros abusivos, com base nas Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, e na jurisprudência do próprio Tribunal, conclui
ndo
que a mera estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade.

O julgado considerou que a taxa contratada reflete o risco da operação e o perfil do consumidor, que obteve o crédito sem garantias, afastando, assim, a tese de onerosidade excessiva.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação do Apelante de que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é excessiva, pois superou a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O Apelante sustenta que a taxa de 8,95% ao mês e 179,60% ao ano, a qual corresponde a quase o dobro da média de 7,56% a.m. e 139,79% a.a. para a época da contratação, caracteriza onerosidade excessiva e vantagem exagerada para o fornecedor.

Na espécie, a análise da questão da abusividade dos juros remuneratórios exige a subsunção dos fatos à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, a teoria do custo efetivo total (CET) deve ser sopesada na averiguação da abusividade, pois reflete todas as taxas e encargos cobrados na operação, e não apenas os juros remuneratórios. Na hipótese, o próprio Apelante juntou aos autos a taxa de juros aplicada (8,95% a.m. e 179,60% a.a.) e o custo efetivo total (9,24% a.m. e 188,79% a.a.), o que não permite inferir, de plano, a cobrança de encargos abusivos ou desproporcionais que pudessem justificar a revisão.

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser demonstrada de forma cabal, e não apenas pela superação da taxa média de mercado.

Isso porque
que a taxa média divulgada pelo BACEN é um referencial estatístico, e não um limite máximo a ser seguido. Essa média, por definição, engloba tanto as taxas mais baixas quanto as mais elevadas, praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

No caso em análise, n
ão se pode olvidar que a DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME disponibilizou crédito para um cliente que, presumidamente, não ofereceu garantia, o que eleva o risco da operação. Essa circunstância fática, aliada à ausência de outros elementos probatórios que demonstrem onerosidade excessiva, afasta a presunção de abusividade.

Ademais, da mera comparação entre as taxas cobradas e a média praticada no mercado, depreende-se que aquelas não correspondem ao dobro da taxa média vigente à época da contratação.

Nos termos da jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça,
"Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS"
(AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021).

Portanto,
ausente
a demonstração de outros fatores que evidenciem a desvantagem exagerada do consumidor
não é possível
justificar a revisão do contrato.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

In casu,
a
taxa de juros não pode ser tida como abusiva de forma apriorística, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes contratantes, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau mostrou-se acertada ao aplicar a jurisprudência dominante e as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se pode admitir que o Poder Judiciário, na ausência de prova inequívoca de abusividade, reescreva os contratos livremente pactuados.

Com efeito, uma vez afastada a abusividade dos juros remuneratórios, não há que se falar em descaracterização da mora, pois tal tese só se sustenta quando há a comprovação de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada a suspensão de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.